Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713314-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP DECISÃO Os agravantes foram intimados para, em 5 dias, comprovarem a alegada insuficiência financeira, por documentação idônea, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, ou efetuarem o preparo do recurso, e o prazo transcorreu sem manifestação (ids. 46116085 e 46116623). A agravada, ao seu turno, colacionou pesquisa obtida no portal da transparência, na qual consta que o primeiro agravado é servidor público do Senado Federal e aufere remuneração mensal de R$ 26.162,22 (id. 45697778), circunstância que é incompatível, na acepção da lei, com a declaração de hipossuficiência econômica, arts. 98, caput, 99, §2o, ambos do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça aos agravantes e intimo-os a comprovarem o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Publique-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora